Tribunal: TJSP
Processo: 2271970-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu novas buscas de ativos financeiros e bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois já foram efetuadas recentemente pesquisas infrutíferas. Insurgência do exequente. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Possibilidade de deferimento de novo pedido. Princípio da máxima efetividade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu novas buscas de ativos financeiros e bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois já foram efetuadas recentemente pesquisas infrutíferas. Insurgência do exequente. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Possibilidade de deferimento de novo pedido. Princípio da máxima efetividade da execução. Medida que confere celeridade ao processo. Possibilidade de surgir saldo positivo em nome das agravadas. Necessidade de intervenção do Judiciário para a obtenção de informações sigilosas. Fixação de prazo de 12 meses (já decorrido), tido por razoável, para a renovação das diligências requeridas, sempre dependendo de expresso pedido do exequente. Decisão recorrida reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271970-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados AD JACK'S COMERCIAL LTDA ME e
AMANDA DJHEDIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271970-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22119
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu novas
buscas de ativos financeiros e bens pelos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois já foram
efetuadas recentemente pesquisas infrutíferas. Insurgência
do exequente. Pretensão de reforma da decisão. Com razão.
Possibilidade de deferimento de novo pedido. Princípio da
máxima efetividade da execução. Medida que confere
celeridade ao processo. Possibilidade de surgir saldo
positivo em nome das agravadas. Necessidade de
intervenção do Judiciário para a obtenção de informações
sigilosas. Fixação de prazo de 12 meses (já decorrido), tido
por razoável, para a renovação das diligências requeridas,
sempre dependendo de expresso pedido do exequente.
Decisão recorrida reformada. Recurso provido.
VOTO No 22119
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A em razão de decisão interlocutória (fls. 105 do
processo, digitalizada a fls. 23) que, em ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu novas buscas de ativos financeiros e bens pelos
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois já foram efetuadas
recentemente pesquisas infrutíferas.
Irresignado, aduz o exequente, em síntese, que a
decisão agravada deve ser reformada, pois não há na legislação as
condições nela impostas, quais sejam: impossibilidade de repetição de
pesquisas e necessidade de comprovação de melhora da condição
financeira; frisando-se que as últimas pesquisas foram realizadas há um
ano.
Ademais, afirma o agravante, ainda que já realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271970-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22119
3
pesquisas para localização de bens e arquivada a execução estas podem
ser reiteradas, haja vista a possibilidade de alteração patrimonial na
situação dos agravados, não sendo esta prova de fácil consecução pelo
recorrente, já que os dados são sigilosos e, portanto, faz-se necessária a
intervenção judicial, diante da impossibilidade de obtenção.
Assim, embora estas pesquisas já tenham sido
deferidas e realizadas, sem resultado positivo, o lapso temporal decorrido
(quase um ano) até este novo pedido não traz qualquer certeza quanto à
ausência de numerários pertencentes ao agravado, o que viabiliza seu
deferimento.
Deste modo, mostra-se pertinente a reiteração dos
pedidos de pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, ante a
possibilidade de modificação da situação patrimonial dos devedores.
Pugnou pela atribuição de efeito antecipatório
recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.
Não houve pedido de apreciação de medida de
urgência e deixou-se de determinar a intimação da parte agravada, eis
que não formada a relação processual.
FUNDAMENTAÇÃO:
Respeitado o entendimento da magistrada de 1o
grau, o agravo comporta provimento.
Como se sabe, a demanda executiva tem por
finalidade a satisfação do direito do credor em face do devedor, cabendo
ao juiz, durante a condução do processo, velar para que essa alcance seu
desiderato, respeitados os limites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271970-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22119
4
Tal idéia encontra reforço no princípio da efetividade
da execução, possibilitando o ordenamento pátrio uma série de atos que
visam à efetiva entrega da prestação jurisdicional, sempre com a maior
celeridade possível.
Assim, considerando que as pesquisas para a
localização de bens nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD não
podem ser feitas sem intervenção judicial e, sendo tais pesquisas
remuneradas pelo requerente, não há qualquer prejuízo ao Estado em
sua renovação, se o caso, requeridas pelo credor, independente do
resultado das diligências já determinadas e realizadas no processo.
Observa-se que as empresas particulares e órgãos
públicos não estão obrigados a fornecer dados privados a qualquer
indivíduo que os solicite, e que as diligências para encontrar endereço e
bens das executadas poderiam alongar desnecessariamente a duração do
processo.
A pesquisa feita em caráter oficial privilegia os
princípios da economia e duração razoável do processo e de sua
celeridade, atendendo, também, aos interesses do Poder Judiciário.
Isto porque, além da ausência de previsão legal
nesse sentido, deve-se possibilitar ao exequente, desde que observado o
princípio da razoabilidade, a renovação de pesquisa de bens em nome do
devedor, tais como aquelas realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD
e INFOJUD, especialmente por, igualmente, tratar-se de medida de
interesse da justiça (artigo 438 do CPC).
Deste modo, considerando a possibilidade de surgir
saldo positivo em nome das executadas, é plausível a expedição de nova
ordem de bloqueio, após tempo razoável da expedição da última ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271970-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22119
5
Nesse sentido, o seguinte precedente deste E.
Tribunal:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BLOQUEIO
DE
VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA.
INDEFERIMENTO
DE
NOVA
DILIGÊNCIA.
CONSTRIÇÃO
ADMISSÍVEL.
MEDIDA
MAIS
VANTAJOSA À PARTE EXEQUENTE, QUE MELHOR
ASSEGURA
A
EFETIVIDADE
DA
ATUAÇÃO
JURISDICIONAL EXECUTÓRIA. AGRAVO PROVIDO. A
ordem de bloqueio "online" de valores em contas
bancárias é apenas momentânea e não alcança
posteriores movimentações. O fato de já terem sido
realizadas
diligências
não
significa
que
outras
posteriores não possam ser efetuadas, uma vez que
é possível admitir a sua repetição a períodos
razoáveis
ou
sempre
que
ocorrer
um
fato
justificador. Inadmissível, portanto, a vedação. A
providência reclamada não tem caráter subsidiário,
sendo a primeira prevista na escala de preferências
estabelecida pelo legislador, até porque assegura o
bom resultado da execução. Inclusive, sua determinação não depende de fundamentação
específica e nem implica violação ao princípio da
menor
gravosidade.
(AI
no
2202120-76.2015.8.26.0000; Relator: Des. Antonio
Rigolin; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
17/11/2015; Data de registro: 18/11/2015).
Finalmente, convém realizar aqui a delimitação do tal
prazo razoável. Senão, semanalmente poderá, algum exequente mais
açodado, pretender repetir suas diligências, monopolizando e gerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271970-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22119
6
colapso ao aparato judicial estatal. Adota-se, pois, como razoável, o
lapso temporal decorrido a cada doze meses, ocasião em que se poderá
renovar o pedido de diligências, sempre dependendo de manifestação
expressa do exequente. No caso sub judice referido prazo já decorreu.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo PROVIMENTO do agravo.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)